Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RECONHECIMENTO DE DELITO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENAS DE RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. GRATUIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”
5. Não há falar em delito único, se os elementos fático-probatórios colacionados aos autos evidenciam ter o réu praticado vias de fato contra a vítima por quatro vezes.
6.Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art.226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.
7. A confissão espontânea, atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena, não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal. Inviável conferir à confissão espontânea, elencada como circunstância atenuante, o mesmo tratamento previsto em lei para a delação premiada, para fins de redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) na segunda fase da dosimetria.
8. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 158), reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
9. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão, detenção e prisão simples, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, impõe-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção e de prisão simples (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP).
10. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.
11. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.